Tribunal: TJMMG
Processo: 2000115-53.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MILITAR PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CAPITULADA NO ART. 13, XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES (CEDM) - ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - VALOR INFORMATIVO DO ATESTADO MÉDICO ACERCA DOS FATOS - CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - ATESTADO MÉDICO JUSTIFICA PONTUAL FALTA AO SERVIÇO - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000115-53.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 01/02/2022 Publicação: 10/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MILITAR PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CAPITULADA NO ART. 13, XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES (CEDM) – ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – VALOR INFORMATIVO DO ATESTADO MÉDICO ACERCA DOS FATOS – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – ATESTADO MÉDICO JUSTIFICA PONTUAL FALTA AO SERVIÇO – RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Diego Miranda do Nascimento, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedentes os pedidos do militar Diego Miranda do Nascimento em ação que requer o reconhecimento de atipicidade de conduta imputada ao militar em sede do Processo de Comunicação Disciplinar – PCD n. 105.857/2018 - 22º BPM. O requerente ajuizou “ação anulatória de ato administrativo”, em face do Estado de Minas Gerais. Narrou na inicial ter sofrido sanção disciplinar em decorrência do PCD que apurou transgressão disciplinar capitulada no art. 13, XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), por não ter se apresentado em serviço para o qual foi escalado, na data de 21/10/2017. Relatou ter apresentado atestado médico. A administração militar, contudo, entendeu pela ocorrência de falta injustificada, pelo fato de o requerente não ter protocolado o atestado em tempo hábil no Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS). Dessarte, o PCD concluiu pela caracterização da transgressão supramencionada e aplicou sanção. Quanto aos fundamentos de Direito, o militar alegou que o aludido PCD padece de nulidade, por deixar de observar princípios constitucionais que incidem sobre o processo administrativo, como os da razoabilidade, da proporcionalidade e da decisão fundamentada. Subsidiou essa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 alegação com precedentes do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais – TJMMG. O militar sustentou a atipicidade de sua conduta em relação à infração prevista no art. 13, XX, do CEDM. Fundamentou que a ausência de homologação de atestado que goza de presunção de veracidade, junto à Junta Central de Saúde (JCS), atrairia a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, do CEDM, e não aquela do art. 13, XX, do mesmo diploma. Nesse sentido, o PCD sob análise teria incorrido em erro de classificação e consequente punição desproporcional. O militar requereu a nulidade e/ou desclassificação do PCD, por atipicidade da conduta imputada. Ainda pediu a concessão de justiça gratuita, a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários e custas, e protestou provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em Direito. O juízo a quo concedeu justiça gratuita ao requerente. Citado, o requerido apresentou contestação. No mérito, asseverou que o militar, conquanto tenha apresentado atestado, deixou de homologá-lo, agindo negligentemente, em contrariedade às regras administrativas pertinentes ao caso. O réu salientou, nesse sentido, que as disposições previstas do art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta PMMG/CBMMG 4.278/2013 estabelecem, ao militar que não puder comparecer ao serviço por motivo de saúde o dever de comparecer à NAIS da unidade para submeter atestado médico à homologação no prazo de um dia útil, a contar de sua emissão. Aduziu que o art. 13 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 1, de 03/02/2014, dispõe que o militar que não procede à homologação está sujeito a responder pela transgressão do art. 13, XX, do CEDM. Alegou, também, haver impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário. Diante dessas alegações, pugnou pela total improcedência dos pedidos do requerente e sua condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais. O requerente apresentou impugnação à contestação. Reforçou argumentos trazidos na peça inicial. Requereu a procedência dos pedidos formulados na exordial, protestou provar o alegado pelos meios de prova admitidos em Direito, e pediu pela condenação do requerido ao pagamento de custos e ônus sucumbenciais. O juízo a quo proferiu sentença, julgando procedente a ação, determinando anulação do PCD n. 105.857/2018 - 22º BPM, retirada de menção do ato no registro do militar e restituição pecuniária pertinente. Atribuiu, também, ao requerido, custas isentas de pagamento e honorários advocatícios. O magistrado entendeu, com o auxílio de motivação aliunde suportada por julgados deste e. Tribunal, não ser adequado o enquadramento da conduta na disposição do art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002. O requerido, ora apelante, interpôs apelação. Reforçou os mesmos argumentos trazidos em sede de contestação. Requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida e consequente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 improcedência dos pedidos formulados pelo apelado em sua peça de ingresso. O apelado apresentou contrarrazões de apelação. Após reforçar argumentos trazidos na inicial, requereu a manutenção da sentença de piso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DAS ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser negado provimento ao presente recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida em primeiro grau. Verifico, compulsando os autos, que o apelado foi punido por ter faltado ao serviço e apresentado, como justificativa, atestado médico não homologado pela administração militar (vide Evento 1, DOC13, pg. 1-10 do arquivo). Compreendo que a ausência do apelado se deu por motivo de saúde devidamente demonstrado por atestado médico. O fato de não ter sido homologado na forma prevista pelas disposições do art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG não retira seu valor informativo acerca dos fatos, persistindo, portanto, o condão de servir como causa de justificação. Embora não considerado pela administração militar, certo é que o atestado médico justifica pontual falta ao serviço e a ausência de homologação. Esta situação já foi apreciada em inúmeras oportunidades por este. TJMMG, cuja jurisprudência prevê a nulidade da punição disciplinar ao militar que falta ao serviço por motivos de saúde e não homologa o documento médico no prazo previsto em uma instrução interna da PMMG. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - O APELADO FOI PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO - JUSTIFICATIVA PARA AS AUSÊNCIAS - FALTA AO SERVIÇO JUSTIFICADA POR DOCUMENTO DE SAÚDE CUJA AUTENTICIDADE NÃO SE INFIRMA - A HOMOLOGAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO ACARRETA PRÁTICA DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.1 APELAÇÃO CÍVEL - O APELADO FOI PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO - JUSTIFICATIVA PARA AS AUSÊNCIAS - FALTA AO SERVIÇO JUSTIFICADA POR DOCUMENTO DE SAÚDE CUJA AUTENTICIDADE NÃO SE INFIRMA - A HOMOLOGAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO ACARRETA PRÁTICA DA TRANSGRESSÃO 1 TJMMG Processo 2000009-57.2021.9.13.0005 Relator Des. Fernando Galvão da Rocha – julgado em 05/10/2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DISCIPLINAR PREVISTA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.2 APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DA FALTA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.3 APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATOADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MILITARPUNIDO COMO INCURSO NATRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVE DOART. 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 -FALTA AO SERVIÇO - EXISTÊNCIA DEATESTADO MÉDICO - AUSÊNCIA DEHOMOLOGAÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DACAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PELAADMINISTRAÇÃO MILITAR – PLENAVALIDADE DO ATESTADO MÉDICO NÃOIMPUGNADO - RECURSO PROVIDO -SENTENÇA REFORMADA.4 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, XX, DO CEDM (FALTAR AO SERVIÇO) - RECUSA DA HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO PELA RESPONSÁVEL PELO NAIS DA UNIDADE SOMENTE EM VIRTUDE DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO § 1º DO ART. 32 DA RESOLUÇÃO-CONJUNTA N. 4278/2013 - PMMG/CBMMG - MOTIVO DETERMINANTE DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DIVERSO DO ENQUADRAMENTO E DA PUNIÇÃO - NULIDADE RECONHECIDA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.5 APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR - CONEXÃO ENTRE AS INFRAÇÕES - A CONDUTA DO APELANTE RESTOU JUSTIFICADA PELO ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MOTIVO DO AFASTAMENTO - CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO MOTIVO DETERMINANTE DO ATO PUNITIVO - RECURSO DESPROVIDO.6 Dessa forma, entendo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição não merece reparos, pois adotou entendimento já consolidado por este e. TJMMG sobre o tema. 2 TJMMG Processo 2000009-57.2021.9.13.0005 Relator Des. Fernando Galvão da Rocha – julgado em 24/08/2021. 3 TJMMG Processo 2000060-05.2020.9.13.0005 Relator Des. Osmar Duarte Marcelino – julgado em 13/07/2021. 4 TJMMG Processo 0002460-48.2014.9.13.0001 –Des. Cel BM Osmar Duarte Marcelino - publicado em 28/09/2015. 5 TJMMG Processo 1000018-47.2018.9.13.0003 –Des. Jadir Silva - julgado em 08/11/2018. 6 TJMMG Processo 1000020-54.2017.9.13.0002 Relator Des. Fernando Galvão da Rocha – julgado em 24/05/2018. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, negando provimento ao recurso para manter incólume a decisão de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao apelo do Estado, mantendo a sentença primeva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de fevereiro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator